Tribunal: STF
Processo: RE 416205
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alíquota
progressiva do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial -
IPTU. Município de Curitiba. Inconstitucionalidade. 3. Decisão
proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento